Tribunal: TJMT
Processo: 1026739-69.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026739-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA SOUZA - CPF: 061.191.681-92 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –

CONDUTOR NÃO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA

MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026739-69.2021.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Rondonópolis
,
MM. Juiz Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que dada à simplicidade da causa foram arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.).

Insurge-se a apelante sob o argumento de que resta claro que o autor não possui qualquer direito de cobrar a indenização pretendida, eis que não cumpriu sua obrigação de adimplir o prêmio do seguro DPVAT do exercício do acidente.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Advoga, ainda, a ausência de cobertura pelo do acidente ter ocorrido durante a prática de ato ilícito (condutor inabilitado) crime previsto no art. 309 do CTB, alegando que que se não há se falar em direito à indenização à vítima causadora da ação uma vez que a prática do ilícito pelo próprio segurado torna nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não haverá pagamento de indenização.

Por fim, defende que não assiste razão ao MM. Juiz no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$800,00 (oitocentos reais), como fixado na sentença, ao argumento que o valor arbitrado pelo culto magistrado não atende os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente os que se referem à natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a total ausência de cobertura
“por estar comprovado que o Apelado não tinha quitado o prêmio do seguro obrigatório antes do acidente noticiado nos autos (...). Requer, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para julgar improcedente o pedido inicial pela ausência de cobertura em razão, visto que o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito (condutor inabilitado). Requer ainda, sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC”.
(Id. 197427696)

O apelado ofertou as contrarrazões rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como, a majoração dos honorários advocatícios (Id. 197427700).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido da inicial para condenar a requerida
ao pagamento da importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que dada à simplicidade da causa foram arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil
).

Inconformada, a seguradora argumenta que a parte autora não tem direito ao seguro DPVAT, pois conduzia veículo sem habilitação, implicando em ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Além disso, diz que a falta de pagamento do seguro obrigatório igualmente inviabiliza a indenização pretendida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Alternativamente, pugna pela redução da verna sucumbencial.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelado, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

Conforme leitura do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, a indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT será devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente e do dano respectivo, independentemente da existência de culpa do segurado.

Desse modo, ainda que o sinistrado, que no caso concreto, era o próprio condutor do veículo, não possuía habilitação para condução do mesmo, tal fato não impede o recebimento do seguro, apenas caracterizando infração administrativa.

Ademais, convém ressaltar que o aventado agravamento do risco apenas teria suporte jurídico para eventual recusa de indenização da importância segurada do próprio veículo sinistrado e não em relação à respectiva cobertura para invalidez decorrente do respectivo acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO SEGURO – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – SÚMULA 257/STJ –
CONDUTOR NÃO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERA ESTIMATIVA – INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Não configura sentença ultra petita a condenação à indenização do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao valor atribuído à causa na petição inicial, porquanto, além de se tratar de mera estimativa, cuida-se de indenização que demanda apuração por meio de perícia médica a ser realizada em juízo.”
(N.U 1006761-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA
– SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o autor/apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2020.284448 e a declaração de atendimento de ocorrência nº. 47/S.Op/7 CIBM/2021 (Ids 168333612 e 168333613), o que também se confirma por meio de prontuário médico (Id. 197427305), evidenciando o evento danoso, bem como o Laudo Médico Pericial anexo no Id 197427690, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito, consoante noticiado na peça de ingresso.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”
(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

De outro lado, a seguradora também argumenta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Quanto ao ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da publicação da Súmula nº. 257, que tem a seguinte redação: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, ainda que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato, isoladamente considerado, não é óbice para impedir o pagamento da indenização do sinistrado.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ”.
(N.U 1016847-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL –
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ
– ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de audiência para produção de prova oral pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrada a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono”. (
N.U 1015878-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Por fim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
,
resta evidente que a fixação de 10% sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$800,00
(oitocentos reis), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024